Tribunal: TJBA
Processo: 8004894-41.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004894-41.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALINE FERNANDES GANGA

Advogado(s)
:
ADRIANA DO PRADO SANTOS ANDRADE

APELADO: MARIA DAS DORES BARBOSA FERREIRA

Advogado(s)
:
PAULO ROGERIO TEIXEIRA DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUCESSÃO POSSESSÓRIA. SAISINE. TRANSMISSÃO LEGÍTIMA DA POSSE AOS HERDEIROS. PROPRIEDADE NÃO SE CONFUNDE COM POSSE. ART. 561, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A proteção possessória independe da titularidade dominial, não sendo cabível em sede de ação possessória o debate acerca da propriedade do bem, nos termos do art. 1.210, §2º, do Código Civil.

2. A posse é juridicamente transmissível ao herdeiro com a abertura da sucessão, por força do princípio da
saisine
, sendo irrelevante o exercício fático imediato pelo sucessor. Precedente do STJ: REsp 537.363/RS.

3. Comprovado nos autos de que a parte ré sucedeu a posse anteriormente exercida por sua genitora, tem-se por legítima sua permanência no imóvel, sendo descabida a pretensão de reintegração fundada exclusivamente em alegada titularidade registral da parte autora.

4. A autora não demonstrou os requisitos previstos no art. 561, do CPC, especialmente a posse anterior e a data do esbulho, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004894-41.2021.8.05.0256
, em que figuram como apelante
ALINE FERNANDES GANGA
e como apelada
MARIA DAS DORES BARBOSA FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator